Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS SERIAM VERBAS SALARIAIS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Ausente a demonstração de que os valores bloqueados em conta corrente são oriundos de verbas salariais, válida é a penhora realizada pelo juízo de piso, eis que não há que se falar em impenhorabilidade de tal montante.

II. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

III. Decisão mantida.